Tribunal: TJSP
Processo: 0039511-68.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NAS IMEDIAÇÕES DE DELEGACIA DE POLÍCIA E ENVOLVENDO ADOLESCENTE – PRETENDE A DEFENSORIA PÚBLICA A ABSOLVIÇÃO DO PETICIONÁRIO E O DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE – INCOGNOSCIBILIDADE – VIA QUE NÃO SE PRESTA À RELEITURA DAS PROVAS OU À RECALIBRAGEM DA PENA APLICADA – EVENTUAL MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO ABARCADO PELAS

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NAS IMEDIAÇÕES DE DELEGACIA DE POLÍCIA E ENVOLVENDO ADOLESCENTE – PRETENDE A DEFENSORIA PÚBLICA A ABSOLVIÇÃO DO PETICIONÁRIO E O DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE – INCOGNOSCIBILIDADE – VIA QUE NÃO SE PRESTA À RELEITURA DAS PROVAS OU À RECALIBRAGEM DA PENA APLICADA – EVENTUAL MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO ABARCADO PELAS HIPÓTESES PERMISSIVAS DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA – PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA – PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.